Tribunal: TJDFT
Processo: 0700628-05.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700628-05.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORANEI DE SOUSA TRINDADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NORANEI DE SOUSA TRINDADE visando à antecipação da pretensão recursal em razão do indeferimento da tutela de urgência na origem. Em síntese, postula a agravante o tratamento de hemodiálise compatível com as suas necessidades. Na origem, a parte autora narrou ter indicação médica para o tratamento em razão de insuficiência renal crônica terminal, encontrando-se inserida no Sistema de Regulação (SISREG III), desde 1o/12/2023, sob a classificação de risco vermelho – urgência (57431378 - Pág. 28). Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A parte autora requer provimento judicial que determine o Distrito Federal a lhe submeter a "HEMODIÁLISE 3 VEZES POR SEMANA". Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Inicialmente, constato que a autora se encontra internada em hospital público, onde vem realizando as sessões de hemodiálise necessárias conforme informação da inicial. A obtenção de vaga fixa para diálise, no caso em tela, é um dos passos para permitir a alta médica da autora. Nesse ponto, a anotação existente na ficha de inscrição da autora no SISREG de Id 191600247: "Paciente internada no HBDF com Doença Renal Crônica G5A3 de etiologia presumida - Doença Renal do Diabetes com Injúria Renal Aguda KDIGO 3 de etiologia multifatorial, em FID por encaixe, necessita vaga de MO ambulatorial para alta hospitalar" Nesse quadro, há pedido de vaga fixa para hemodiálise ambulatorial para a autora, conforme consta no pedido encaminhado ao SISREG. Pedido, por sinal, que data de dezembro de 2013 (ID 191600246). O SISREG atribuiu prioridade máxima à situação da autora (ID 191600246, pág. 1). A propósito da situação delineada pelos documentos juntados, há de se ver que não só a autora vem recebendo as sessões de hemodiálise como também a expedição de ordem para o Distrito Federal atribuir de imediato à autora vaga fixa para diálise ambulatorial de imediato implicaria em preterir todos esses outros pacientes cuja situação clínica avaliada pelo complexo regulador da Secretaria de Saúde foi considera prioritária em relação à situação da autora. Nesse quadro fático, há de se considerar o perigo de dano inverso, com a grande desorganização causada ao trabalho do sistema de regulação, consequência que não pode ser desprezada na avaliação da pertinência da decisão de antecipação de tutela. A propósito, os seguintes precedentes jurisprudenciais: “...Omissis... Deve-se observar que, na prática, a antecipação equivale a uma intervenção tendente a alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde, com a preterição daqueles que se encontram classificados em graus de risco mais elevados do que o da agravante. No caso, as marcações ocorrem por prioridade, classificação de risco e ordem cronológica de inserção, razão pela qual havendo adequação entre o quadro apresentado e a urgência designada, bem como não ultrapassado o prazo legal, a intervenção judicial ocasionará a subversão injustificada do sistema. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida.” (AGI 0700028-81.2024.8.07.9000, 2a Turma Recursal do Distrito Federal, decisão de , Rel. Juíza Giselle Rocha Raposo, decisão de 12/01/2024) “Nos termos dos artigos 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. Não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes. Nessa quadra, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no aludido sistema. E, em que pese a gravidade da doença da agravante e o inconteste sofrimento físico e psíquico, a demanda, a priori, não se enquadraria numa dessas exceções. De início, cumpre ressaltar que o paciente se encontra em regular acompanhamento da enfermidade, por médico da rede pública de saúde. O relatório médico, conquanto mencione os incontestes riscos da doença, não atesta os iminentes riscos ou reflexos no estado de saúde da agravante, relacionados à não realização imediata dos procedimentos cirúrgicos, elencando, inclusive, que o procedimento é eletivo. Desse modo, não se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória recursal para determinação de imediata realização do procedimento cirúrgico, sem elementos mais contundentes à formação da convicção, dentro de um juízo sumário e superficial.” (Extrato da decisão do Relator, Juiz Edilson Enedino das Chagas, no AGI 0700224-51.2024.8.07.9000, 14/02/2024) CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CIRURGIA ELETIVA. SUS. FILA DE ESPERA. OBSERVÂNCIA. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. O ente estatal é obrigado a assegurar o direito à saúde, de forma contínua e gratuita aos cidadãos, conforme as disposições contidas na Carta Política (artigo 196), bem como na Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204/216), uma vez que se trata de uma garantia de índole constitucional, sendo defeso à Administração se furtar a este dever legal (artigo 37, CF). Contudo, o direito de realizar cirurgia na rede pública de saúde em detrimento de demais pacientes constantes em lista de espera elaborada pelo SUS é restrito às hipóteses de extrema urgência, sob pena de violação ao princípio da isonomia. 2. Segurança denegada. (Acórdão 1438752, 07057414220228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). De todo modo, penso não existir injusta recusa da administração que justifique intervenção judicial na ordem da fila dos pacientes do SUS. Por duas razões. A primeira é que a regulação é recente e não ultrapassou o prazo tipo por razoável para a espera por cirurgia, nos termos do Enunciado n.o 93 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça:Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. De acordo com o documento de ID 191600246, a inserção no SISREG ocorreu em 01/12/2023. Além disso, a parte autora foi classificada pela Central de Regulação no risco VERMELHO. Ou seja, recebeu prioridade zero. Está apenas a aguardar o prévio atendimento dos demais usuários do SUS que, assim como ela, receberam a mesma classificação de risco e estão sujeitos às mesmas vicissitudes. Ademais, a documentação médica demonstra que não há risco de vida, mesmo porque a autora está recebendo atendimento. Conforme se percebe, a concessão da tutela de urgência acabaria trazer tratamento diferenciado a usuários do SUS que estão na mesma condição clínica, o que é inaceitável. Sobre o equilíbrio e a ponderação de tais fatores a que se submete o magistrado ao decidir as ásperas questões que envolvem a saúde pública, trago à ilustração trecho da decisão da Exma. Relatora Edi Maria Coutinho Bizzi nos autos do AGI n.o 0700297-57.2023.8.07.9000: Ao Judiciário cabe a delicada e complexa análise das circunstâncias de cada caso para aferir os riscos para o paciente quanto à falta do atendimento necessário, a possibilidade de o Estado proporcionar imediatamente esse tratamento e as consequências que a determinação judicial nesse sentido pode ter para todo o sistema de saúde, tendo-se em conta que há muitos outros pacientes em situações de extrema gravidade que também dependem do atendimento público de saúde. Ponderar e equilibrar esses fatores não é tarefa fácil e nem sempre resultará na adoção de medida que, do ponto de vista do julgador, seja a mais adequada à dignidade da pessoa. Não há juiz – nem outro profissional que tenha o mínimo de empatia - que não anseie o atendimento universal e de qualidade a todas as pessoas no sistema público de saúde. Mas entre a expectativa pessoal e a possibilidade real há um hiato que nem sempre é possível de ser preenchido imediatamente. (...) Convém esclarecer mais uma vez que, se não houver inércia em relação à prestação do serviço pleiteado pelos administrados, mediante o correto cadastramento e regulação da solicitação médica, não cabe ao Judiciário subverter a fila estabelecida com critérios técnicos. Como já dito acima, entre a expectativa pessoal de cada paciente e a possibilidade real do Distrito Federal em prestar o serviço público de saúde há um hiato que nem sempre é possível de ser preenchido imediatamente, devendo ser respeitada a fila de espera. Por fim, há que se registrar que o pedido de tutela de urgência esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Dessarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o requerido para oferecer contestação no prazo de trinta dias, conforme parte final do artigo 7.o da Lei no 12.153/2009. Na ocasião, deve o réu indicar as eventuais provas que pretenda produzir. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público. Todos os documentos necessários ao contraditório e ao esclarecimento dos fatos controvertidos devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação (artigo 9.o da Lei no 12.153/2009). Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. INCLUA-SE a INTIME-SE o MPDFT, para ciência e manifestação, em dez dias úteis. Então, venham os autos conclusos. Atribuo à presente decisão força de mandado de citação e intimação. Irresignada, a autora interpôs o presente agravo. DECIDO. Defiro o benefício de gratuidade de justiça à recorrente, ante a comprovação da hipossuficiência. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, não se desconhece o direito da autora ao tratamento necessário à sua patologia, mas o conjunto probatório dos autos indica que não há um risco excepcional que justifique a antecipação do provimento judicial sem o esgotamento do contraditório, porquanto a agravante encontra-se em tratamento realizado em leito hospitalar (ID. 57431378 - Pág. 41), além de já estar inserida no SISREG III sob a classificação vermelho-urgência (ID. 57431378 - Pág. 37). Nos termos das informações prestadas pela Secretaria de Saúde a agravante encontra-se na posição 50 de pacientes sob a mesma classificação de risco (ID. 57431378 - Pág. 43). A concessão da medida judicial pode causar perigo de dano reverso, que nada mais é do que a concretização de grave risco de ocorrência de dano irreparável, em relação a terceiros, no caso, aqueles estão à frente da parte autora em fila para obter o mesmo tratamento médico vindicado. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal e mantenho, por ora, a decisão agravada. Intime-se a agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito